Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-44.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019925-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VICTOR RODRIGO DE ELIAS - CPF: 090.418.977-55 (APELANTE), KAMILA SOARES - CPF: 702.669.731-59 (ADVOGADO), PHILIPPE BRAZ DE PAULO LASMAR - CPF: 015.744.031-17 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGO DE ELIAS - CPF: 090.418.977-55 (ADVOGADO), MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 04.197.771/0001-71 (APELADO), GABRYELLA SALES DA COSTA - CPF: 042.740.041-47 (ADVOGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS E VALORES DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DE CIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o julgador singular formou sua convicção fundado nos documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Não demonstrado pelo autor/apelante que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado nos termos alegados, bem como que a apelada tenha auferido proveito econômico na propositura da ação de recuperação judicial da cliente Moinho Régio, não há falar no pagamento de rateio de honorários em favor do autor, sendo que tal pedido deve ser postulado em ação de arbitramento de honorários a fim de que seja estabelecido um valor pelos trabalhos advocatícios efetivamente prestados pelo recorrente.

Se as diárias de viagem não foram devidamente comprovadas pelo autor, portanto, não há falar em ressarcimento por parte da apelada, bem como os valores decorrentes da transferência do autor para a cidade de Várzea Grande/MT, uma vez que não demonstrado que a recorrida seria responsável por tais despesas.

O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VICTOR RODRIGO DE ELIAS

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Indenização por Dano Morais e Materiais n. 1019925-44.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC/15.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da
justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC/15.

O apelante suscita a nulidade da sentença
por falta de fundamentação (artigos 11 e 489, ambos do CPC/15 e art. 93, IX, da CF), uma vez que o juízo singular deixou de analisar os elementos processuais e as provas acostadas aos autos, pois as fotografias demonstram o local insalubre em que um escritório de advocacia renomado/apelado, montou para o apelante laborar, juntamente com uma moradia totalmente sem condições, sendo os danos materiais suportados pelo apelante.

No mérito, alega que, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios tenha ocorrido verbalmente, houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Salienta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Assevera que desde o início do contrato, “tocou de modo direto” o processo de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A, mas não foi repassado o seu quinhão referente ao rateio de honorários advocatícios pactuados para a propositura da ação de recuperação judicial.

Aduz que os danos materiais suportados pelo apelante devem ser ressarcidos, pois custeou todas as despesas no período em que trabalhou na recuperação judicial.

Defende a condenação do apelado ao pagamento de dano moral, eis que imóvel fornecido pelo apelado, tanto para moradia, quanto para trabalho (sede da filial do escritório) era totalmente desestruturado para qualquer necessidade ou utilidade que fosse, uma vez que se encontrava depredado, sujo, repleto de ratos, baratas, animais peçonhentos, bem como o transtorno depressivo que passou na época em que passou a residir na cidade de Várzea Grande//MT, o que por si só, gera dano moral, em clara ofensa à personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso (ID 199554664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos dos artigos 11 e 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/15 c/c artigo 93, IX, da CF.

Alega que
“[...], basta uma simples visualização em fotografias inseridas nos autos, onde absurdamente demonstra o insalubre local em que um escritório de advocacia renomado, ora apelado, montou um escritório para o Apelante laborar, que sequer poderia ser chamado assim, juntamente com uma moradia totalmente sem condições, fora todo o contexto já apresentado, no que tange ao recebimento de honorários e os próprios danos materiais suportados pelo Apelante, o que leva ao entendimento no sentido da Sentença não ter sido devidamente fundamentada.”

(ID 195562216)

Referida prejudicial não merece prosperar.

A questão sob análise trata de ação de cobrança de honorários e danos materiais e morais decorrentes do período em que o apelante residiu na cidade de Várzea Grande/MT, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1º, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, analisando os pedidos de rateio de honorários do processo de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A, diárias de valores decorrentes da transferência do autor para a cidade de Várzea Grande/MT e os alegados danos morais, julgando a ação improcedente, ou seja, contrariando a pretensão do autor/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Salienta-se que a julgadora formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelante
VICTOR RODRIGO DE ELIAS
a
juizou a
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Indenização por Dano Morais e Materiais n. 1019925-44.2021.8.11.0002
em face de
MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
, ao argumento de que em 23/09/2013, o requerente foi contratado pelo apelado para atuar como advogado associado na sede em Goiânia/GO, sendo o contrato assinado somente em 06/01/2014.

Narrou que
em razão da Cláusula Primeira, ficou estabelecido que além dos vencimentos mensais fixos, teria direito ao rateio e distribuição dos honorários inerentes aos serviços prestados e clientes por ele captados, o que não aconteceu, pois os repasses nunca foram realizados.

Alegou que desde o início do contrato, trabalhou no processo de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A, porém, não recebeu o seu quinhão referente ao rateio de honorários advocatícios pactuados para a propositura da ação de recuperação judicial, no valor de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais).

Asseverou que, para tratar do processo do cliente Moinho Régio, passou a viajar frequentemente para Cuiabá/MT, assim como Curitiba e Governador Valadares, porém, embora o contrato de honorários advocatícios firmado com o cliente Moinho Régio Alimentos estabelecesse o pagamento de diárias de viagem no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada, essas nunca foram repassadas ao requerente. Ao todo realizou 25 (vinte e cinco) viagens e 97 (noventa e sete) diárias, as quais totalizam um débito de R$ 7.760,00 (sete mil e setecentos e sessenta reais).

Salientou que a requerida não cumpriu a proposta realizada para a sua transferência para a Comarca de Cuiabá/MT, assim como deixou de pagar o aumento salarial prometido no momento da transferência, no valor mensal de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), equivalente a três salários mínimos vigentes, importância essa que, computado da data de assinatura do termo de transferência (15/10/2015) até a rescisão do contrato de associado (14/12/2016), totaliza o saldo devedor de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais); também não realizou o repasse dos 10% (dez por cento) previamente fixados para os novos clientes captados durante a vigência do contrato de associação, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), uma vez que conseguiu captar na Comarca de Canarana - MT dois processos para atuar como administrador judicial.

Assim, requer a procedência da ação com a condenação do requerido a pagar os valores mencionados, bem como dos danos materiais decorrentes das despesas com mudança para esta Comarca de Várzea Grande - MT e de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) pelos danos morais e assédio moral sofridos.

Assim, ajuizou a presente demanda a fim de que o requerido fosse condenado ao pagamento dos valores mencionados, bem como danos materiais decorrentes das despesas com mudança para Comarca de Várzea Grande/MT e de R$ 65.000,00, pelos danos morais e assédio moral sofridos.

Na contestação, o requerido sustentou que não consta no contrato celebrado entre as partes estipulação de vencimentos fixos, rateio e recebimento de percentuais sobre honorários advocatícios e clientes por ele captados. Esclareceu que, como o requerente era advogado associado júnior, somente auxiliava na execução de serviços advocatícios e desempenhava as atividades descritas no contrato de associação, portanto, não teria participação em honorários de clientes por ele captados. Salientou que o autor jamais “tocou de modo direto” o processo de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A, pois tal cliente já estava no escritório antes do ingresso do requerente, inclusive, ele não participou da contratação e não foi avençado qualquer pagamento decorrente deste contrato. Além disso, não ficou estabelecido pagamento de diária de viagem de R$80,00; o requerente nunca arcou com nenhuma despesa para execução de serviços do contrato com a empresa Moinho; não foi ajustado que ele receberia qualquer valor decorrente de diárias do dito contrato; e, é absurda a alegação de que teria direito a metade do valor total dos honorários pactuados entre a requerida e o cliente Moinho.

Refutou as alegações do requerente, pois não foi ajustado aumento de três salários-mínimos ao autor; que toda a sua mudança foi arcada pela associação de advogados requerida, inclusive, enviava valores mensais para cobrir as despesas com o escritório; que a casa e o escritório foram completamente limpos, no local não tinha ratos e baratas; que os honorários decorrentes do contrato de associado sempre foram integralmente quitados nos valores e condições ajustadas; e que inexiste o dano moral alegado. Ao final, postulou pela improcedência da ação.

Ao sentenciar, o i. magistrado
Dr. André M. L. Prioli
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante faz jus ao recebimento de 50% de
honorários advocatícios pactuados para a propositura da ação de recuperação judicial (Moinho Régio), diárias de viagens, valores decorrentes de transferência para a cidade de Várzea Grande/MT, bem como danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados aos autos demonstram que em 06/01/2014, o autor/apelante foi admitido na sociedade apelada na condição de "advogado associado", conforme um contrato de associação de advogados, nos termos da Lei nº 8.906/94 (ID
3149367
).

Salienta-se que os artigos 39 e 40, ambos do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, assim dispõem:

Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.

Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.

Art. 40. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.

Assim, o advogado associado não integra a sociedade de advogados e não possui vínculo empregatício, porém, tem direito de receber parte dos resultados.

In casu
, observa-se que o apelante prestou serviços advocatícios à parte apelada, sendo um dos advogados responsáveis pela Recuperação Judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A (processo n. 39927-13.2013.811.0041), confirme cópias da ação (substabelecido em 07/10/2013 e quando do recebimento do pedido de recuperação e nomeação do administrador judicial em 26/09/2013 – ID

), todavia, não consta dos autos se teriam sido estipulados honorários contratuais para o ajuizamento da recuperação judicial, no valor de 1.632.000,00, bem como se o apelante teria direito ao recebimento de 50% de honorários sobre o valor mencionado.

Verifica-se do contrato celerado com a empresa Moinho Régio, que a apelada receberia o valor de R$ 1.440.000,00, e demais valores variáveis, de acordo com o andamento da recuperação judicial.

Com efeito, em que pese o apelante alegar fazer jus ao recebimento de honorários por ter “tocado de modo direito a ação”, nota-se que não comprovou ter participado da propositura da recuperação judicial, uma vez que consta dos autos, ter sido substabelecido em 07/10/2013, posteriormente ao recebimento do pedido de recuperação e nomeação do administrador judicial pelo Juízo Recuperacional, em 26/09/2013, conforme consignado na sentença singular. Vejamos:

“Elucidando, inobstante os serviços prestados pelo requerente na ação em discussão, não há evidências da existência do recebimento pelo requerido dos valores mencionados, haja vista que segundo consta do contrato de serviços celerados entre a Moinho Régio e a Sociedade Requerida, essa última receberia R$ 1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil) fixos e demais valores variáveis, de acordo com o andamento da recuperação judicial (id. 61503695 - Pág. 106/116).

Ainda que assim não fosse, pelo contrato de associação entre as partes o requerente não faria jus ao rateio pelos lucros auferidos pela sociedade advocatícia, mas sim tão somente dos resultados atinentes aos serviços por ele prestados, os quais não são alvos dessa demanda, a qual apenas possui o objetivo do recebimento dos honorários acima mencionados.

Até mesmo porque, apesar do autor alegar que tocou de modo direto o processo de recuperação judicial da empresa Moinho Régio, não acostou a petição inicial do dito processo, assim, pelo que consta dos autos o requerente sequer participou da propositura da recuperação judicial, tendo sido substabelecido em 07/10/2013 (id. 61500809 – pág. 126), posteriormente ao recebimento do pedido de recuperação e nomeação do administrador judicial pelo Juízo Recuperacional (id. 61500809 – pág. 37) em 26/09/2013.

Ademais, os valores pretendidos pela parte autora discrepam, em muito, dos recibos de pagamento anexados aos autos (id. 61502120 - Pág. 100/171), haja vista que envolve quantias muito superiores aos valores recebidos ao longo de toda a carreira profissional do autor junto ao escritório, circunstância que coloca em dúvida a verossimilhança de suas alegações.

Importa destacar que, o requerente tem ciência da modalidade do contrato firmado entre as partes, qual seja, contrato de advogado associado, haja vista que é bacharel em direito, registrado nos quadros da OAB, inclusive, atua nestes autos em causa própria.”

Destarte, como não restou demonstrado pelo autor/apelante que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado nos termos alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, bem como que a apelada tenha auferido proveito econômico, não há falar no pagamento de rateio de honorários, sendo que tal pedido deve ser postulado em ação de arbitramento de honorários a fim de que seja estabelecido um valor pelos trabalhos advocatícios prestados pelo autor.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Em relação aos valores de diárias de viagens de R$80,00, previstas no contrato entre a apelada e a empresa Moinho Régio Alimentos S/A, nota-se que o autor alega que faz jus ao valor de R$ 7.760,00, referente às 97 (noventa e sete) diárias realizadas e que nunca lhe foram repassadas. Por sua vez, a apelada sustenta não houve nenhum ajuste com o autor em relação pagamento de diária de viagem.

Da análise do contrato celebrado entre a apelada e a empresa Moinho Régio, consta que:

“As despesas com alimentação e transporte (avião, automóvel e outros) correrão por conta das empresas Tomadoras dos Serviços, sendo precificado o km rodado em R$ 0,80 (oitenta centavos) e podendo ser cobrado R$ 80,00 (oitenta reais) por consultor por dia para alimentação (caso os tomadores dos serviços venham a fornecer a alimentação não será cobrado
respectivos comprovantes”. (ID 13148940).

Destarte, nota-se que o autor não comprovou que realizou as 97 diárias as suas expensas, pois juntou aos autos apenas relatórios de viagens e de Web Checkin, sem apresentar comprovantes de gastos transporte, via aplicativo e taxi, passagem aérea, hospedagem e alimentação.

Por outro lado, a apelada acostou aos autos comprovantes de pagamento ao autor, referente às despesas com viagens, taxi, estacionamento, hotel e alimentação, conforme ID
195562191
.

Além disso, no depoimento do preposto da apelada, este afirmou que “
o cliente da ré Moinho Régio custeava passagem aérea, hotel e alimentação, deslocamento como um todo e por isso não havia pagamento de diárias
.”

Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença que afastou o pagamento de diárias.

No que diz respeito aos valores decorrentes da transferência do autor/apelante para a cidade de Várzea Grande/MT, salienta-se que embora conste recibo (ID 13149350), que comprova os gastos do autor com a mudança, não consta dos autos que a apelada seria responsável pelo pagamento desses gastos.

Nesse sentido, consignou a magistrada:

“3.3. Dos valores decorrentes da transferência do autor a Várzea Grande - MT.

Tem-se que incontroverso a transferência do requerente para esta Comarca, divergindo as partes quanto aos termos da respectiva transferência, se o autor tem direito ao recebimento dos 10% dos honorários advocatícios pela captação e atuação nos processos de código n°. 51.572 e código n°. 54.140; das verbas salariais prometidas do período de 15/10/2015 a 14/12/2016 (rescisão do contrato), as quais totalizam a importância de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais); e dos danos materiais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atinentes às despesas com mudança para esta Comarca.

Posto isso, embora afirme o autor que os valores supramencionados foram estabelecidos por proposta verbal, certo é que não consta dos autos nenhuma prova que fundamente tal afirmação.

Lhe incumbia o ônus de demonstrar minimamente os fatos alegados.

Todavia, a contranotificação e e-mails apresentados são documentos produzidos unilateralmente, bem como, os extratos processuais e decisões, referentes aos processos n. 51.572 e código n°. 54.140, apenas demonstram a nomeação da requerida como administradora judicial, desse modo, o autor não juntou documentação capaz de provar a narração fática apresentada.

Ademais, embora apresente um recibo para provar os gastos com mudanças, não há nada que indique o comprometimento da requerida com o custeio dos respectivos gastos.

Além disso, a única testemunha do requerente, o senhor Welington Moreira do Carmo, inquirida na audiência de instrução realizada pelo Juízo Trabalhista, não foi capaz de evidenciar que o autor foi o responsável pela indicação dos processos em discussão e que teria o acréscimo salarial vindicado.

Vejamos trecho do referido testemunho:

“Que o autor teria uma participação em cima dos clientes que conseguisse na região; que o colega Raoni Sales de Barros que foi para Campinas teve um acréscimo salarial, bem como os chefes de carteiras de clientes, que Raoni é sócio da ré e não advogado associado; que pelo que sabe quando o advogado responde pela filial torna-se sócio; que não leu o contrato de associados.”

Aliado ao exposto, segundo o depoimento do preposto da requerida não há acréscimo salarial em razão de deslocamento para nova sede e nem comissão para advogado associado quando o cliente já está presente no portfólio, confira fragmento do depoimento:

"que não há comissão para advogado associado quando o cliente já se encontrava no portifólio da ré no momento de seu ingresso, somente para clientes novos indicados pelo advogado associado no importe de 10%; que não há acréscimo salarial quando há deslocamento para uma nova sede.”

Consigne-se que, concernente ao depoimento pessoal do requerente, nada foi registrado na ata de audiência a respeito dos honorários, aumento salarial e gastos com mudança.

Desta feita, não há nos autos qualquer comprovação de que a proposta verbal de prestação de serviços tenha sido firmada nos termos alegados pelo autor, muito menos que foi o responsável pela captação dos processos indicados
.”

(ID
195562207)

Assim, neste item, também deve ser mantida a r. sentença.

No que diz respeito ao pedido de dano moral, considera-se que a todo dano impõe-se um dever de reparar, conforme art. 186 do Código Civil:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela norma legal citada fica estabelecido que todo e qualquer dano produzido a um indivíduo por ato ilícito deve ser reparado civilmente.

Nesse sentido é a lição de Maria Celina Bodin de Moraes:

Se a violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar. O que o ordenamento jurídico pode (e deve) fazer é concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas. (MORAES, Maria Celina Bodin de Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2003).

Assim, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Logo, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar nessa modalidade de dano.

No caso em exame, o ato ilícito não restou configurado, pois os depoimentos colhidos em audiência não confirmam as alegações do autor/apelante de que a apelada descumpriu a proposta ofertada em relação a sua transferência de Goiânia/GO para Cuiabá/MT, pois teve de residir no mesmo imóvel do escritório na cidade de Várzea Grande/MT. Vejamos:

Depoimento pessoal do autor/apelante:

“que conheceu Lucieli Arruda; que Lucieli veio fazer o projeto do escritório; que o escritório não estava pronto e nem a sala de reunião; que posteriormente foram colocados uma mesa, cadeiras e uma televisão, cinco meses após a abertura do escritório; que os R$3.000,00 abarcavam as despesas de manutenção do escritório, como também o gasto das viagens que eram realizadas para apresentar o escritório aos clientes, R$1,20 por km rodado, feito no carro do próprio depoente; que realizava tais viagens de uma a duas vezes por mês; que os telefones fixo e o móvel eram pagos pelo escritórios; que depois de cinco meses foi instalado computador com programa interligado com o escritório de Goiânia, antes o programa foi instalado no notebook do próprio autor; que o autor foi o primeiro a vir para o escritório de Várzea Grande/Cuiabá, o único que veio antes foi o proprietário da ré."

Depoimento da testemunha do autor, Welington Moreira do Carmo:

“que tomou conhecimento de que o autor viria para Cuiabá e seria o responsável pelo escritório da filial em reunião realizada no escritório de Goiânia; que após essa reunião foi almoçar com o autor e o senhor Weslei, sendo que o autor informou que o escritório alugaria um apartamento e uma sala comercial; que o apartamento seria mantido pelo escritório por um tempo”.

Depoimento da testemunha da apelada, Luciele Arruda Souza:

"Que a depoente foi a responsável pelo projeto e pela compra de equipamentos e mobiliário para o escritório; que desconhece as cláusulas contratuais acertadas pela parte autora e pela parte ré acerca da relação de advogado associado; que o imóvel estava em condições para funcionar como escritório, bem como para residência do autor; que a mobilha para o escritório chegou que a parte autora já estava em Várzea Grande; que na primeira vinda do depoente foi a mobilha para a residência. que os móveis comprados para o escritório eram no mesmo padrão dos de Goiânia e Campinas; que a casa era um sobrado, com duas salas na parte de baixo e em cima uma sala e quartos; que a casa não possuía nenhum problema estrutural e estava pintada; que o único ar condicionado de janela ficava na sala de reunião, que os demais eram do modelo split; que o técnico de informática acompanhou a instalação da TV da sala de reunião e do computador a ser utilizado pela parte autora; que a depoente ficou hospedada em hotel nas vezes em que esteve em Várzea Grande; que as fotos constantes das fls. 110/129 são da casa em que o autor residia."

Com efeito, não restou demonstrado que o imóvel não possuía infraestrutura para a moradia e trabalho do autor, sendo que o autor tinha conhecimento de que o escritório e sua moradia seriam no mesmo local.

Além disso, conforme consignado na sentença, em que pese o imóvel encontrar-se sujo e com insetos, quando da mudança do autor, os reparos e a limpeza foram realizados, conforme recibos, reprodução de conversas e notas fiscais apresentados por ambas as partes (ID
13148902)
.

Ademais, a alegação de que iniciou tratamento psicológico na época em que residia na cidade de Várzea Grande/MT, não pode ser considerada como resquício do seu trabalho, pois a declaração do psicólogo (ID 61500804), não apresenta detalhes do diagnóstico e quais seriam as causas.

Desse modo,
não há qualquer prova de que a empresa apelada tenha praticado ato ilícito que tenha ofendido a honra do autor/apelante a ponto de gerar uma indenização, como restou decidido na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios contra o apelante para 12%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024